Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENAL. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. FATOS OCORRIDOS NO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR No 958/2019, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO LOCAL – MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, face ao declínio de competência efetuado pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para decidir sobre os fatos noticiados no TC no 163/2020, da 30o DP, ocorridos em 13/02/2020, no Complexo Penitenciário da Papuda – CIR.
2. O TC no 163/2020, da 30o DP, que trata de infração de menor potencial ofensivo, foi inicialmente distribuído para o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião (distribuição no 2020.12.1.00518-5), que declinou da sua competência para a Circunscrição Judiciária de Brasília, sob o argumento de que a Lei Complementar Distrital no 958/19, de autoria do Poder Executivo local, alterou os limites físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal e inseriu “o bairro Jardins Mangueiral nos limites territoriais e geográficos da Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), excluindo-o dos limites territoriais de São Sebastião/DF”. Assim, o Complexo Penitenciário da Papuda estaria inserido na RA do Jardim Botânico, que seria da competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. A Lei Distrital no 467/1993, criou a Região Administrativa de São Sebastião, RA XIV e a área do Setor Habitacional Jardins Mangueiral, pertencente, então, a essa Região Administrativa.
4. A Lei Complementar Distrital no 958/2019 redefiniu as poligonais das regiões administrativas do Distrito Federal e o setor Jardins Mangueiral passou a pertencer à Região Administrativa do Jardim Botânico[1].
5. O critério territorial como definidor da competência jurisdicional foi indicado no § 2o do art. 17 da Lei no 11.697/2008[2], que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal (LOJ DF).
6. A Resolução no 04/2008, do Tribunal Pleno do TJDFT, que dispõe sobre as Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal e suas respectivas áreas de jurisdição, prevê que "as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal" (art. 2o), em consonância ao que foi estabelecido na Lei no 11.697/2008. Além disso, expressamente consignou que a Região Administrativa do Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília (art. 2o, § 1o, h).
7. Ressalta-se que a situação dos autos não retrata a criação de uma nova região administrativa, a atrair a incidência do art. 6o, da Resolucao no 4/2008 deste TJDFT, que determina a permanência de novas Regiões Administrativas sob a Circunscrição Judiciária da qual tiver sido desmembrado o respectivo território.
8. Trata-se de redefinição das poligonais das regiões administrativas do Distrito Federal, as quais já possuem ato normativo regulamentador.
9. Neste sentido a Câmara Criminal deste TJDFT já se manifestou sobre a questão, exarando entendimento que “ja existe previsao legal que possibilite a adocao das Regiões Administrativas como criterio para a delimitação territorial das Circunscrições Judiciárias (Lei 11.697/2008, art. 17, § 2o)” e que também “ja existe deliberação do Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT a assentar que as Circunscrições Judiciárias compreendem suas respectivas Regiões Administrativas” – Acórdão 1253737, 07065579220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Assim, seria “desnecessária nova lei ou decisao do Pleno Administrativo do Tribunal a cada mudanca dos limites geográficos de determinada Região Administrativa, ante a existencia de atos normativos regulamentadores da materia” e, portanto, somente seria exigível nova lei ou decisão administrativa “para excepcionar a regra de que a alteracao territorial de região administrativa implica em automática mudanca da competencia jurisdicional” – Acórdão 1269690, 07065544020208070000, Relator: GEORGE LOPES, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020.
10. No recente acórdão 1284145, ficou consolidada a questão, ao ser explanado que, no caso da alteração territorial implementada pela Lei Distrital Complementar no 958/2019, sobre a qual não foi editada Resolução em contrário pelo Tribunal de Justiça, torna-se “impositiva a alteracao da competencia para o processamento das acoes que apuram delitos ocorridos naquele local”. Ressalta-se, ainda, o seguinte trecho:
“[...] Assim, as infracoes penais ocorridas, apos a vigencia, em 20/12/2019, da Lei Complementar Distrital no 958/2019, na área do Setor Habitacional Jardins Mangueiral, agora integrante da Região Administrativa do Jardim Botânico, inserem-se na competencia da Circunscrição Judiciária de Brasilia. Quanto aos fatos anteriores a vigencia da referida lei, distinguem-se aqueles ainda na fase inquisitorial, mesmo que com medidas protetivas deferidas, como no caso, daqueles com denúncia ja recebida. Aqueles, ainda na fase inquisitorial, passam a competencia da Circunscrição Judiciária de Brasilia. Estes, com denúncia recebida, permanecem na Circunscrição Judiciária de Sao Sebastião, em atencao a regra da perpetuatio jurisdictionis, expressa no artigo 43 do Codigo de Processo Civil, no ponto aplicável por forca do artigo 3o do Codigo de Processo Penal. A proposito, no julgamento do CC 149.111/PR, deixou claro o Superior Tribunal de Justica: “... 2. O principio da perpetuatio jurisdictionis nao incide no momento que antecede o ajuizamento da acao penal e pode ser flexibilizado, em algumas situações (como, p. ex., o processo do Tribunal do Júri [art. 81, parágrafo unico, do CPP], a prevenção [art. 82 do CPP] e a alteracao superveniente de competencia fundada na conexão e na continência [art. 81, caput, do CPP]), ate a data da prolação da sentenca. 3. Nao se pode, entretanto, falar em perpetuatio jurisdictionis na fase do Inquérito Policial, quando a jurisdição ainda nao chegou a ser inaugurada, ja que nao houve sequer oferecimento de denúncia. ...” (CC 149.111/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SECAO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/02/2017). E a perpetuatio jurisdictionis se materializa no ato do recebimento da denúncia, quando o juiz criminal se entende competente e a recebe. [...]” (grifei)
(Acórdão 1284145, 07159902320208070000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 21/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020.)
11. Diante disso, é de se reconhecer como competente o 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, para processar e julgar o Termo Circunstanciado em referência.
12. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO
para declarar competente o Juízo Suscitante – 3o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília.

[1] Com a mudanca, a RA do Jardim Botânico abrange o Tororó, Barreiros I e II, o Jardins Mangueiral, os condomínios do Altiplano Leste e Sao Bartolomeu, Complexo Penitenciário da Papuda, Reserva Ecológica do IBGE alem do Parque Ecológico do Jardim Botânico.
[2] Art. 17. A Justiça de Primeiro Grau do Distrito Federal compreende as Circunscrições Judiciárias com o respectivo quantitativo de Varas definido no Anexo IV desta Lei.
(...)
§ 2o O Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução.